Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e da autoria delitivas, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que deixou de homologar a sanção disciplinar.
2. Recurso conhecido e desprovido.